Tribunal: TJES
Processo: 5000649-10.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000649-10.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LANIX PEREIRA SEIXAS
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de uma ação de cobrança de seguro DPVAT de LANIX PEREIRA SEIXAS em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE o pedido e extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 1321421) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Após uma análise nos autos, vislumbro de forma divergente forma da r. sentença, uma vez que conforme a jurisprudência é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização"

Além disso, a Lei nº 6.194/74 não impõe restrições para o recebimento de indenização por aqueles que não pagam o seguro, abrangendo todas as vítimas do acidente de forma genérica, razão pela qual o Autor, sendo vítima, não pode ter excluída sua condição de beneficiário do seguro obrigatório. Ademais, não há razões para afastar a incidência da Súmula 257 do STJ ao presente caso.

Ultrapassada essa questão, saliento que o pagamento da indenização se dá proporcionalmente ao grau da invalidez (Súmula 474 do STJ), sendo esses critérios, por força de lei, aferidos mediante laudo elaborado pelo órgão responsável, que é o Instituto Médico Legal.

Assim dispõe o artigo 5º, § 5º, da Lei nº 6.194/1974, regulamentada pela Lei n.º 11.482/2007:

Art. 5º [...]

§5º O instituto médico legal da jurisdição do acidente também quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei, em laudo complementar [...].

O laudo do DML, inserto no aponta, em resposta ao quesito 6º, que o autor sofreu “debilidade permanente da função do membros superiores e mebor inferior direito , fixável em 25% (vinte e cinco por cento)

Registro que o citado laudo está em plena conformidade com os demais elementos dos autos. É cristalino, ainda, que a deformidade permanente do recorrente possui nexo de causalidade com o acidente mencionado na inicial, haja vista o relatório do perito.

Assim, o laudo indicado é elemento probatório válido, pelo qual me oriento para a fixação da quantia adequada, atentando-me aos percentuais e graus nele identificados e na redação do artigo 3º, inciso II e §1º incisos I e II do diploma de regência:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2. compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: [...]

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e [...]

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura;e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (destaquei)

A tabela incorporada pela Lei n.º 11.945/2009, tem como grau máximo (teto) para pagamento o equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do total da indenização de R$ 13.500,00. Sendo assim, após o cálculo alcança-se que o valor de R$ 3.375,00 a título de indenização que merece prevalecer.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reformar a r. sentença e fixar o valor de R$ 3.375,00 (Três Mil e Trezentos e Setenta e Cinco Reais) a título de indenização a ser pago pela recorrida ao recorrente. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento recursal.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.